Tribunal: TJDFT
Processo: 0717946-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0717946-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS IMPETRANTE: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 17017709). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator